Tribunal: TJMT
Processo: 1000748-03.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000748-03.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULIANO KUTIANSKI - CPF: 032.781.551-57 (ADVOGADO), JOSE ATILA DOS SANTOS SILVA - CPF: 136.605.664-70 (PACIENTE), VARA CRIMINAL CAMPO VERDE (IMPETRADO), JULIANO KUTIANSKI - CPF: 032.781.551-57 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), ISAIAS LIMA DA SILVA - CPF: 030.441.742-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO, PORQUANTO PREJUDICADA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE –

TESE DE AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE –
PEDIDO PREJUDICADO –
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE DIGNIDADE CONSTITUCIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Sobrevindo a prolação de sentença penal condenatória com a fixação do regime inicial aberto nos autos da ação penal ajuizada contra o paciente em 1º grau, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ocorre a perda superveniente do objeto do presente
habeas corpus
, no qual se pugnava pela revogação da sua prisão preventiva, a incidir

a norma do artigo
659 do Código de Processo Penal.

Pedido prejudicado. Ordem extinta sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. JULIANO KUTIANSKI

PACIENTE:

JOSÉ ÁTILA DOS SANTOS SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de
Campo Verde
/MT, por
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos n.º 1004321-27.2020.811.0051, em razão da prática, em tese, dos crimes descritos nos
artigos
33,
caput
, e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o subscritor do remédio heroico invoca a subsidiariedade da prisão preventiva e aponta a
ausência do
periculum libertatis,

indispensável à decretação da medida extrema, alegando que não há elementos empíricos que demonstrem concretamente em que medida a liberdade do
increpado

ofende a ordem pública, mormente quando a conclusão da autoridade judiciária pelo fundado receio de reiteração delitiva provém de mera presunção e a gravidade apontada é aquela inerente aos tipos penais, sendo
suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares menos drásticas do art. 319 do CPP
,

principalmente diante da tenra idade do paciente, que tem apenas 19 (dezenove) anos, e dos predicados pessoais abonatórios que ostenta.

Firme em tais premissas, requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a prisão preventiva, ainda que condicionada a liberdade ao cumprimento das medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, expedindo-se, o competente alvará de soltura.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem de
habeas corpus.

Instrui a exordial com a documentação registrada sob o ID

73140975 ao ID 73140984.

A tutela de urgência restou
indeferida
(ID 73609472) e as informações solicitadas à d. autoridade impetrada foram capituladas aos autos no ID 73769995.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 75339466).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
José Átila dos Santos Silva
foi preso preventivamente e denunciado juntamente com
Isaias Lima da Silva
pela prática, em tese, do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da
Lei nº 11.343/06
.

Todavia, enquanto o presente
writ
já se encontrava incluído em pauta de julgamento, foi prolatada sentença pelo d. juízo singular, no dia
30/03/2021
, por meio da qual julgou procedente a acusação e
condenou o paciente
pela prática do delito de tráfico de drogas,
à pena de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
,
no regime inicial
aberto
,
tendo expedido o competente alvará de soltura.

Eis o trecho pertinente do pronunciamento judicial que solucionou o mérito da ação penal,
in verbis
:

“(...)
Isto posto, julgo procedente a ação penal para CONDENAR o acusado
ISAIAS LIMA DA SILVA e JOSÉ ATILA SANTOS SILVA
, devidamente qualificados nos autos, nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 c.c. art. 29 do Código penal. Em observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar as penas:

- Quanto ao réu JOSÉ ATILA SANTOS SILVA:

A Lei 11.343/06 atribui para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes a pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.
1ª fase – Pena Base:
Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, com a observação prevista no art. 42 da 11.343/2006, vejo que, no que se refere à
culpabilidade,
constato que seu grau não ultrapassa o ordinário. O Acusado não registra maus
antecedentes
. Não há elementos nos autos para perquirir a
conduta social
e a
personalidade
do Acusado. As
circunstâncias
do crime são neutras. Os
motivos
do crime não lhe prejudicam. Crimes como o presente sempre causam consequências graves, já que, como se sabe, servem como motor a tantos outros crimes, além de determinar consideráveis danos à saúde pública. Impossível a análise do
comportamento da Vítima
no crime em comento. A quantidade de material entorpecente apreendido é elevada e três tipos de variedades (maconha/cocaína em pó/pasta base de cocaína), eis que se trata de 34 pedras de pasta base de cocaína, e 05 porções de cocaína, em forma de pó, pesando, no total, 24,62 gramas; 01 tablete médio, e outras 15 porções de maconha, pesando, no total, 158,46 gramas. Por esse motivo, elevo a fração de 1/6 nessa etapa da dosimetria da pena. Assim, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.
2ª fase – Pena Provisória:
Na segunda fase da dosimetria da pena verifica-se a inexistência de agravantes ou atenuantes, permanecendo a pena provisória inalterada.
3ª fase – Pena Definitiva
: Na terceira fase de aplicação da pena, verifica-se a causa de diminuição de pena, consistente no privilégio, tipificado no §4°, do artigo 33, da Lei n° 11.343/06. Inexistem causas de aumento da pena. Portanto, reduzo a pena em 1/2 (metade), arbitrando a pena definitiva do Acusado em
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
. No ponto, justifica-se que a pena não foi diminuída no grau máximo (dois terços), em razão da apreensão de duas variedades da substância entorpecente (maconha e cocaína), de acordo com o previsto nos arts. 42 da Lei n° 11.343/06 e 59 do CP. Condeno, ainda, o Acusado ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, já discriminadas acima, observando-se, ainda, o art. 42 da Lei 11.343/06; para o valor do dia-multa, analisou-se a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, também do Código Penal.

FIXO
o regime inicial
ABERTO,
nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. Diante da fixação do regime aberto, concedo ao Acusado o direito de recorrer em liberdade. Portanto,
EXPEÇA-SE o competente alvará de soltura em favor do Acusado salvo se por outro motivo ali estiver preso
.”
(...)
–
destaquei.

Assim, não restam dúvidas de que o pedido formulado no presente remédio heroico restou prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, a incidir, na hipótese, a norma do art. 659 do CPP
,
in verbis
:

“Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
julgo prejudicado
o pedido de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
JOSÉ ÁTILA DOS SANTOS SILVA
e, por conseguinte,
EXTINGO A AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO
em razão da perda superveniente do interesse de agir, fazendo-o com esteio no artigo 3º do CPP c/c artigo 485, inciso VI, do CPC e art. 659 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021